Tribunal: TJSP
Processo: 2250317-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Tentativa de penhora de dinheiro via sistema BacenJud já realizada – Renovação da tentativa – Possibilidade – A pesquisa requerida objetiva garantir a celeridade e efetividade da execução e a exequente comprovou ter recolhido as taxas pertinentes – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250317-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SÃO
CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, é agravada
MARIANA FERNANDES CANARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250317-23.2019.8.26.0000 -Voto no 30189
2
Agravo de Instrumento no 2250317-23.2019.8.26.0000
Agravante: Universidade Municipal de São Caetano do Sul
Agravada: Mariana Fernandes Canário
Juíza: Bianca Ruffolo Chojniak
Comarca: Santo André 6a Vara Cível
Voto 30189

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Tentativa de penhora de dinheiro via sistema
BacenJud já realizada
Renovação da tentativa

Possibilidade A pesquisa requerida objetiva garantir a
celeridade e efetividade da execução e a exequente
comprovou ter recolhido as taxas pertinentes Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 59 dos autos digitais que, em ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença1, movida por
Universidade Municipal de São Caetano do Sul em face de
Mariana Fernandes Canário indeferiu o novo pedido de bloqueio on-
line, pelo sistema BacenJud, tendo em vista que a diligência já se
efetivou e não se justifica a repetição da medida.
Requer a agravante a reforma da
decisão recorrida, para que seja determinada nova realização de
pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, uma
vez decorrido tempo razoável desde a última tentativa de pesquisa de
bens.
Recurso recebido e bem processado.
1 Valor do débito (cumprimento de sentença) R$ 2.221,40 em janeiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250317-23.2019.8.26.0000 -Voto no 30189
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Constata-se dos autos que a tentativa
de bloqueio de ativos financeiros da executada via sistema BacenJud
foi efetuada há mais de seis meses.
Consta, ainda, que a executada foi
citada e deixou de cumprir o acordo homologado à fl. 46 dos autos
digitais.
É certo que o processo de execução se
desenvolve no interesse do credor que, diante da inadimplência do
devedor, vê-se obrigado a se socorrer do Poder Judiciário para ver
satisfeito o seu crédito.
Neste contexto, a nova diligência na
tentativa de localização de ativos financeiros em conta da devedora
passíveis de bloqueio mostra-se medida idônea para a efetividade do
processo, inexistindo óbice ao seu deferimento.
Assim, recolhidas as custas para a
pesquisa solicitada e decorrido considerável lapso temporal das
diligências efetuadas nesse sentido, não há razão para o
indeferimento do pedido.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso para que se proceda à pesquisa requerida.
MARINO NETO
Relator